Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-66.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703782-66.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUAN EDUARDO SOARES DE MALTA, GEAN CARDOSO DA SILVA, FILIPE ROCHA LIMA, JEFFERSON DE FARIAS MENDONCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Acolho a cota da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se o Ministério Público de 1o grau para ofertar contrarrazões ao recurso de Gean Cardoso. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2024 14:25:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator